Tribunal: TJDFT
Processo: 0702337-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DESCUMPRIMENTO. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 517 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que indeferiu a inclusão da multa e dos honorários previstos no §1o do art. 523 do CPC no prosseguimento da execução após o executado inadimplir o acordo anteriormente homologado.
2. O fato relevante. Sustenta a empresa agravante que, decorrido o prazo para o adimplemento voluntário do débito, a multa e os honorários do cumprimento de sentença devem ser aplicados à execução por quantia certa, independentemente de homologação anterior de acordo, conforme Súmula 517 do STJ e acórdão 1182990 da Câmara de Uniformização do TJDFT. Requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula, a reforma da decisão, inclusive com pedido de antecipação da tutela recursal. Não foram apresentadas contrarrazões. Deferida a tutela antecipada recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar a aplicabilidade do art. 523, §1o, do CPC nos Juizados Especiais Cíveis, em especial quanto à fixação dos honorários à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, após descumprimento de acordo anteriormente homologado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que houve o cumprimento da antecipação da tutela. Importante destacar que o julgamento do cumprimento de sentença, não gera perda do objeto ou falta do interesse de agir, o qual subsiste quanto à confirmação dos efeitos da tutela, uma vez que necessária a prestação jurisdicional final para firmar a jurisprudência acerca do assunto.
5. Conforme esclarecido na decisão que concedeu a tutela recursal, não obstante a homologação de acordo de parcelamento da dívida, o débito não perde a qualidade de quantia certa, com os desdobramentos de seu inadimplemento no prazo de pagamento voluntário.
6. No caso, a multa de 10% já foi incluída na dívida, conforme tabela de ID 73628953, pág. 4, ocasião em que poderia ter sido incluído no cálculo do débito os honorários advocatícios. Todavia, a decisão de ID 74507404 limitou o acréscimo somente da multa legal.
7. Assim, deve ser incluído no cálculo do débito somente os honorários advocatícios, no importe de 10% do valor da dívida, previsto no §1o do art. 523 do CPC, conforme Súmula 517 do STJ e entendimento pacificado por este Tribunal em sua Câmara de Uniformização (Acórdão 1182990).
8. Nesse cenário, ante as especificidades do caso, confirma-se as razões da tutela antecipada deferida para dar provimento ao agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Decisão reformada para, confirmando a tutela antecipada recursal, determinar a inclusão dos honorários advocatícios de 10% sobre o débito não pago voluntariamente pelo devedor no prazo legal.
10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 517, Corte Especial, j. 26.02.2015
TJDFT, Acórdão 1182990, Rel. ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, j. 27.05.2019.